Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFERIDA NA DECISÃO QUE DECIDIU O PEDIDO LIMINAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se a tempestividade da interposição do agravo de instrumento fora aferida na decisão que analisou o pedido liminar formulado pelo agravante embargado. A não ocorrência de preclusão da discussão sobre o deferimento de penhora de valores de verbas salariais recebidas pelo executado foi devidamente rejeitada na decisão agravada e contra ela o embargante não manejou qualquer recurso a fim de que lhe fosse dado entendimento mais favorável.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.